Tribunal: TJDFT
Processo: 0736018-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS EM MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. PROCESSO QUE INVESTIGA SUPOSTOS CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS E DELITOS CONTRA O MEIO AMBIENTE. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. A existência de indícios no sentido de que os documentos estão vinculados à investigação, ainda em andamento, de supostos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de delitos contra o meio ambiente, cometidos por associação criminosa, demonstra que os bens apreendidos por ordem judicial interessam ao processo e não podem ser restituídos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição dos bens apreendidos.